Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-49.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito do autor ao recebimento de auxílio-doença acidentário desde 08/07/2023 até 16/04/2025, data da perícia judicial, a partir da qual deverá ser concedido auxílio-acidente, diante da constatação de incapacidade parcial e permanente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui direito à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.
III. Razões de decidir
3. A aposentadoria por invalidez exige como requisito a demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.
4. No caso, a prova pericial evidenciou, de forma inequívoca, a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, afastando a hipótese de incapacidade total, razão pela qual é incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/10/2019; TJDFT, APC 0700481-65.2024.8.07.0015, Rela. Desa. Diva Lucy Pereira, Primeira Turma Cível, j. 29/01/2025; APC 0702684-97.2024.8.07.0015, Rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 17/07/2025; APC 0725489-15.2022.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 28/02/2024.